Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-13.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0702087-13.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRON GUIMARAES PINTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por Iron Guimarães Pinto contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0763290-59.2022.8.07.0016 (4o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de “INSERÇÃO do paciente no sistema de regulação do DF, bem como o TRASLADO E À INTERNAÇÃO IMEDIATA da parte requerente em leito de UTI COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES – UTI COM SUPORTE CARDIOLÓGICO”. A decisão ora revista foi proferida em sede de Plantão Judicial, nos seguintes termos: [...] IRON GUIMARÃES PINTO, já qualificado nos autos, formulou pedido de Obrigação de Fazer em face do Distrito Federal. Consta do pedido inicial que o autor está internado na UTI do HOSPITAL REGIONAL DE FORMOSA – GO, em grave estado de saúde e risco iminente de morte. Segundo a inicial, apesar de estar internado em UTI de Hospital Público de uma cidade goiana, o autor precisa de uma UTI com suporte cardiológico, o que não foi ofertado pelo hospital goiano. O relatório médico do Hospital Regional de Formosa-GO juntado aos autos (Id 143817640, páginas 17 e 18) informa que o paciente aguarda regulação para UTI com suporte cardiológico. Requer a inserção do autor na Central de Regulação de Leitos de UTI da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, o imediato TRASLADO do paciente do Hospital Público onde se encontra em Formosa-GO para o Distrito Federal e a internação dele em UTI de Hospital Público ou da rede particular do Distrito Federal, tudo às expensas do Distrito Federal. É O RELATÓRIO. DECIDO. Em que pese os fatos narrados na inicial e documentos acostados, cumpre observar a Recomendação - CEDS 01/2021 (Fórum Nacional do Judiciário para Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência à Saúde - Res. CNJ n. 107/2010 - COMITÊ EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL - CEDS), conforme se segue: "RECOMENDAR a todas as autoridades e operadores do Sistema de Justiça do Distrito Federal, nos âmbitos da Justiça Distrital e da Justiça Federal com atuação nessa Unidade da Federação, que os pedidos e as decisões sobre o tema da internação de pacientes em UTI observem que todos pacientes tenham seu nome inserido no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, bem como seu efetivo acesso à internação no leito de UTI ocorra em conformidade com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Saúde." Ao compulsar os documentos e pedidos formulados na inicial, verifica-se que o autor está internado em Hospital Público da cidade de Formosa-GO e não há indicação clara de que a Secretaria de Saúde daquele Estado esteja deixando de prestar a devida assistência médica ao paciente. O relatório médico indica que o paciente está aguardando a regulação para UTI com suporte cardiológico por parte da Secretaria de Saúde de Goiás. Não há notícias quanto ao lugar dele na fila de espera, nem das prioridades clínicas dos pacientes em situações similares. O direito invocado pela parte não se mostra verossímil, pelo menos nesta fase do processo. Assim, INDEFIRO, por ora, o pleito autoral, devendo a parte autora aguardar sua transferência para UTI com suporte cardiológico, conforme os critérios adotados pela Central de Regulação de Leitos de UTI ou órgão similar da Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, na ordem estabelecida. Intime-se a parte requerente. O agravante (patrocinado pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, que o relatório médico demonstraria suficientemente o preenchimento dos requisitos à antecipação da tutela, em decorrência do “gravíssimo quadro de saúde do paciente, necessitando de cuidados em unidade de terapia intensiva (UTI) COM SUPORTE CARDIOLÓGICO, tendo em vista o risco iminente de morte”. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência para “proceder a INSERÇÃO do paciente no sistema de regulação do DF, bem como o TRASLADO E À INTERNAÇÃO IMEDIATA da parte requerente em leito de UTI COM SUPORTE QUE ATENDA ÀS SUAS NECESSIDADES – UTI COM SUPORTE CARDIOLÓGICO, em qualquer hospital da rede pública, ou que, na impossibilidade, que a internação se dê em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento (cirurgia, medicamentos, exames, apartamento, enfermaria, etc.) às expensas do Réu, até completa recuperação de sua saúde ou até que possa ser transferido para qualquer hospital da rede pública sob pena de multa diária”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que estão demonstrados os pressupostos da urgência da medida a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário, sem o estabelecimento do contraditório. Nos termos dos artigos 20 e 22 da LINDB, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. De outro giro, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessário (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E a presente demanda se enquadraria numa dessas exceções, dadas as particularidades do caso concreto. Em primeiro lugar, registre-se que o relatório médico datado de 28.11.2022 (mesma data do ajuizamento da demanda) atestaria a necessária urgência ao atendimento do paciente, inclusive diante do risco de óbito, além da inexistência de leitos ao atendimento do paciente internado no Hospital Estadual de Formosa-GO (Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno – RIDE). Transcrevo: a) Paciente com 70 anos de idade internado em leito de UTI, “em grave estado geral, pós PCR devido arritmia maligna”; b) “sem previsão de alta”; c) pedido urgente, cuja consequência da demora no atendimento seria “óbito”; d) sem sucesso a tentativa de transferência para outro hospital de Goiás, diante da ausência de vaga; e) inserido na Central de Regulação de Leitos no Estado do Goiás; f) sem previsão de vaga ou de transferência. É de se reconhecer que, diante da gravidade da doença, a internação em leito de UTI (paciente já internado em hospital da rede pública de saúde) se torna medida necessária, o mais rápido possível (urgência), para efetividade da tutela do direito à vida e à saúde. Atendidos, portanto, os pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Defiro a medida de urgência. Determino ao Distrito Federal que promova no prazo de quarenta e oito horas, primeiramente, a inserção do paciente no sistema de regulação do DF, bem como a transferência do paciente para leito de UTI com suporte cardiológico em hospital da rede pública de saúde ou na rede privada conveniada, às suas expensas. Intime-se imediatamente a parte agravada, inclusive para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem, dispensadas as informações. Ouça-se o Ministério Público. Conclusos, após. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito